Tribunal: TJSP
Processo: 2228220-92.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2228220-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante GEOMA
PEREIRA DE ALMEIDA, é impetrado MMo JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE
CRIMES TRIB., ORG. CRIM. E LAV. DE BENS E VALORES DA CAPITAL DO
FORO BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a segurança. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança no 2228220-92.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Geomá Pereira de Almeida
Impetrado: Juízo de Direito da 1a Vara de Crimes Tributários,
Organizações Criminosas e Lavagem de Bens e Valores da Capital
Voto no 46.145
1. Objetivando atribuir efeito suspensivo a recurso de apelação já
interposto, Geomá Pereira de Almeida, por meio de seus representantes legais, Dr.
Márcio Roberto Hasson Sayeg, Dr. Rodrigo Richter Venturole e Dr. Gabriel Bellotti
Carvalho, impetrou o presente mandamus.
Narra que foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da
operação Trevo da Sorte, levada a cabo pelo GAECO, operação que também decretou
sua prisão temporária; após oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu o
sequestro dos bens do paciente, pedido negado pelo juiz a quo; duas semanas após a
negativa, o Ministério Público ofereceu nova denúncia, com idêntico pedido, desta vez
deferido. Alega que, ao momento do deferimento do primeiro pedido, ao invés de
recorrer da decisão, o Ministério Público apresentou nova ação penal, configurando bis
in idem. Argumenta que não há urgência para requerer o sequestro dos bens, pois os
fatos imputados ocorreram entre três e cinco anos atrás. Aduz que o pedido ministerial é
genérico, que não demonstração de que o valor sequestrado tenha liame com a atividade
criminosa imputada, que o parquet arbitrou valores sem qualquer base fática,
matemática e, por fim, sem amparo legal. Assevera que o pedido de sequestro contradiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
o alegado na própria denúncia oferecida. Afirmam que o bis in idem do requerimento de
sequestro, a ausência de contemporaneidade dos fatos e o pedido genérico formulado na
denúncia são suficientes para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação adrede
impetrado (fls. 01/19).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 20/136 e
137/161) e indeferida a liminar pleiteada (fls. 162/163), prestou informações a
autoridade competente (fls. 168/187).
Após, manifestou-se d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração e, em caso de conhecimento, pela denegação da segurança
(fls. 190/204).
É o relatório.
2. A segurança não merece concessão.
Conforme bem apontado pelo Procurador Parecerista, cujo judicioso
parecer também se adota como razão de decidir, o recurso de apelação contra decisão
que defere medida assecuratória, previsto pelo art. 593, II, do CPP, não comporta efeito
suspensivo. Se assim o fosse, estaria inserido no rol de exceções previsto no art. 597 do
mesmo diploma legal.
Ademais, é bem de ver que, na conformidade com remansosa
jurisprudência, o mandado de segurança, para alcançar efeito suspensivo a recurso que
não o tenha, deve satisfazer rigorosamente aos pressupostos da liquidez e certeza do
direito violado e da ilegalidade do ato.
E no caso em testilha, esses requisitos não foram preenchidos, pois a
decisão combatida não é ilegal e nem tampouco absurda, eis que decorrente da
interpretação lógica das normas processuais penais, amplamente debatida na doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
jurisprudência.
Assim, para que se possa conceder a segurança com a suspensividade do
recurso interposto, é necessário que a decisão atacada seja absurda ou teratológica, o
que, obviamente, não é o caso dos autos.
Assim, não há qualquer direito líquido e certo a ser resguardado, havendo
que se aguardar o julgamento do recurso já manejado.
A discussão sobre se a decisão proferida pelo d. magistrado a quo foi ou
não acertada do ponto de vista do impetrante não se pode verificar na seara do mandado
de segurança, na qual o que conta é eventual direito líquido e certo violado por ato ilegal
da autoridade.
Não custa lembrar que a análise aprofundada do caso concreto, como é
cediço, não tem cabimento em sede de remédio constitucional de instrução sumária,
como o mandado de segurança.
Inexistindo, pois, qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela
via do mandamus.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, denega-se a segurança.
João Morenghi
Relator
laip